Tribunal: TJPA
Processo: 0006133-96.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006133-96.2016.8.14.0401

APELANTE: JONATHAS JARDIM MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.

ROUBO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
. O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal
. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Jonathan Jardim Miranda
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 11084082, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro
(Roubo majorado pelo concurso de agentes), a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia:

“Consta do IPL em anexo que, no dia 16 de marco de 2016, por volta de 22h40, próximo à Av. Gaspar Viana, JHONATAS JARDIM MIRANDA subtraiu, mediante uso de faca e na companhia de dois indivíduos, a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) de AGUINALDO ROBERTO GOMES DE SOUZA. Após o ocorrido, JHONATAS se dirigiu para próximo da agência dos Correios da Av. Presidente Vargas, o que foi observado pela vítima e relatado para a viatura policial. Ato contínuo, o ora denunciado foi detido, na posse de uma faca. A vítima efetuou o reconhecimento de JHONATAS como um dos autores do delito”.

A denúncia foi recebida em 18.06.2018.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual

Inconformado com os termos da sentença, a defesa, (ID 11084103), ofereceu razões de apelação, requerendo a aplicação da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 11084106), debatendo as razões apresentadas, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, (ID 11424111), que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Pretende o recorrente Jonathan Jardim Miranda a aplicação da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o
recorrente
às sanções punitivas do art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo concurso de agentes),
à PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja, em seu patamar mínimo.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconhecendo para o apelante a atenuante prevista no art. 65, inciso III, do Código Penal (confissão espontânea), fundamentou da seguinte forma: “(...) O réu confessou a autoria. Está configurada, portanto, a circunstâncias do art. 65, III, d, do Código Penal. Incabível, todavia, a correspondente atenuação, em virtude do que preconiza a Súmula 231 do STJ.(...)”.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.

Conforme a jurisprudência acerca do assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6.
Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)”

Neste sentido são as decisões proferidas neste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT DO CPB – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDENTE – A IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA É ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu. Desta forma, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão foi reconhecida pelo Magistrado a quo, porém, em razão da súmula 231 do STJ não foi possível a redução da pena.
A defesa pleiteia que seja reduzida a pena, desconsiderando a referida súmula, o que não merece prosperar. É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitiva
(7360828, 7360828, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-01) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como o acusado tinha, na época dos fatos, 20 (vinte) anos de idade, conforme cópia do Termo de Declaração e Qualificação do Investigado (ID 5252635 – pág. 13/15), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
. 2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado.
Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(7240701, 7240701, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-25)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

A matéria encontra-se prequestionada para fins de impugnação as instâncias

extraordinárias.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Jonathan Jardim Miranda,
e lhe
nego provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023